Tribunal: TJDFT
Processo: 0025657-89.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DESPACHO 1. Trata-se de precatório alimentar expedido pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública, decorrente do processo no 2009.01.1.000576-9, proposto por VERA LÚCIA DA COSTA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Os autos do precatório físico no 2011.00.2.025653-7, que haviam sido extraviados, foram restaurados por meio do processo no 0702292-27.2019.8.07.0018 e agora tramitam sob o no 0025657-89.2011.807.0000. Em 14/01/2019, a credora VERA LÚCIA DA COSTA SILVA teve o seu pedido de preferência constitucional deferido (ID 13651301). Em 01/02/2019, os autos foram entregues em carga para PGDF para apresentar a planilha de cálculos referente à preferência deferida, momento processual em que os autos foram extraviados (ID 13651300). Assim, dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es), sob pena de preclusão. 2. Ciente da cópia integral dos autos juntados pelo Juízo de Origem (ID ́s 14513915/14513918). Publique-se. Brasília, 02 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios